Tribunal: TJSP
Processo: 2103390-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Pedido liminar de suspensão do certame. Liminar denegada. Decurso do prazo para recolhimento das custas para intimação do agravado. Inexistência de justificativa da inércia. Falta de completude do preparo. Deserção decretada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.